Tribunal: STF
Processo: HC 232771
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Carlos Becalito Filho contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 800.048/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no crime de roubo à pena total de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, fixado o regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixados no mínimo legal.



    Neste writ, sustenta a defesa que seria a inexistência de elementos probatórios para a condenação do paciente, em especial considerada a nulidade do reconhecimento pessoal e do reconhecimento de coisas que teria ocorrido sem observância dos arts. 226 e 227 do CPP.



    Requer, ao final,



    ”o conhecimento e processamento do presente remédio constitucional para revaloração dos fundamentos do acórdão recorrido a fim de que seja reconhecido o constrangimento ilegal e, consequentemente, a decisão condenatória declarada nula ou anulada em respeito ao direito fundamental ao devido processo legal.”



    Examinados os autos, fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 226 E 227 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL – CPP. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REVER A CONCLUSÃO DA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A despeito da alegação defensiva de que teria ocorrido afronta ao disposto nos arts. 226 e 227 do Código de Processo Penal, as instâncias ordinárias afirmaram que existem outros elementos de prova a respeito dos fatos analisados, ressaltando, dentre outros pontos, a contradição entre as versões dos corréus, o depoimento da vítima em juízo e a apreensão dos agentes na condução de motocicleta e portando arma de fogo, na mesma região dos fatos. Nesse contexto, mostra-se incabível a alegação de que a condenação estaria embasada apenas em reconhecimento realizado de forma ilegítima; e inadmissível o enfrentamento do arrazoado referente à inexistência/insuficiência de provas de autoria do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O Julgado emanado do STJ não revela ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Consta do voto condutor do acordão que,



    “Verifica-se que, a despeito da alegação defensiva de que teria ocorrido afronta ao disposto nos arts. 226 e 227 do Código de Processo Penal, as instâncias ordinárias afirmaram que existem outros elementos de prova a respeito dos fatos analisados, ressaltando, dentre outros pontos, a contradição entre as versões dos corréus, o depoimento da vítima em juízo e a apreensão dos agentes na condução de motocicleta e portando arma de fogo, na mesma região dos fatos. 



    Nesse contexto, mostra-se incabível a alegação de que a condenação estaria embasada apenas em reconhecimento realizado de forma ilegítima; e inadmissível o enfrentamento do arrazoado referente à inexistência/insuficiência de provas de autoria do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória."



    Conforme se depreende do excerto acima transcrito, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada em outros elementos de prova.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente